Tribunal: STF
Processo: ARE 1488850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIRADOR DESPORTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ESTAVA EM COMPETIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DERESTITUIÇÃO INVIÁVEL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO.



    01. Condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa por infringência ao delito tipificado no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, o recorrente em suas razões recursais, págs. 277/292, pleiteia a absolvição do delito imputado argumentando inexistir provas da ilicitude da conduta. Pugna ainda pela restituição da arma apreendida.



    02. Analisando as provas produzidas ao longo da instrução processual, observo que os depoimentos do policial civil Manoel Rodrigues Cunha Júnior e inspetor de polícia civil Anderson Luiz Holanda que participaram da prisão do acusado na data dos fatos, confirmaramperante o juiz os fatos contidos na denúncia, de que a polícia fora abordada por um cidadão com a informação de que um homem estava armado. Ao fazerem a vistoria em seu carro identificaram a arma calibre 38 municiada com 19 munições com as descrições já detalhadasalhures.



    03. O Auto de Apreensão e Apresentação acostado à pág. 14 atesta a apreensão da arma na posse do acusado bem como o Laudo Pericial de págs. 147/150 comprova a potencialidade lesiva do artefato, evidenciando elementos de prova que embasam a versão acusatória.



    04. A tese defensiva volta-se a argumentar que o acusado seria um atirador desportivo que tem residência em Belém-Pará e estaria em Fortaleza para uma competição de tiro. Aduz que para tanto, possui registro da arma e autorização de transporte para os treinos e locais em que pudesse praticar o tiro nos termos da autorização conferida.



    05. Ocorre que, inobstante a alegativa do acusado, a documentação acostada comprova, a priori, que possui o direito de portar arma, com a especificidade de retirá-la da loja para transportá-la à sua residência. Tal autorização não lhe confere o direito de portá-la e transportála conforme lhe aprouver.



    06. A documentação não comprova também sua autorização para transportá-la como atirador, indicando apenas sua possibilidade de portá-la, mediante o transporte da loja para sua residência.



    07. Ademais, ainda que estivesse demonstrado sua condição de atirador desportivo, não restou demonstrado que o acusado estaria em direção ao local de competição. A defesa não comprovou por meio de provas cabais que no dia e hora do ocorrido, o recorrente estaria em Fortaleza para uma competição de tiro conforme alegado.



    08. Neste momento, elucido que no Processo Penal o ônus da prova do crime imputado recai sobre à acusação, cabendo a ela comprovar ao longo da instrução criminal, os elementos que compõem a materialidade e autoria da conduta delitiva imputada. Contudo, algumas excepcionalidades são admitidas dentro da dinâmica probatória.



    09. O artigo 156 do Código de Processo Penal aduz que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer” e assim, entendo que no presente caso, recai sobre a defesa o ônus da prova de que o acusado possuiria autorização como atirador desportivo bem como que estaria naquele momento dirigindo-se para competição, ônus do qual não se desincumbiu.



    10. Desse modo, a situação concretamente experimentada, com base nos elementos de prova acima expostos, denotam que o apelante excedeu os limites estabelecidos na autorização expedida pelo Exército Brasileiro, portando-se em descompasso com as determinações legais e regulamentares atinentes à espécie, não havendo falar em ser atípica sua conduta, a qual se subsume ao tipo penal insculpido no art. 14, da Lei nº 10.826/2003.



    PEDIDO DE RESTITUIÇÃO



    11. Quanto ao pedido de restituição da arma apreendida, entendo que segue a dinâmica do preceito insculpido no art. 91, inciso II, alínea “a” do Código Penal que estabelece como efeitos da condenação a perda em favor da União dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente